Tribunal: TJDFT
Processo: 0727011-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727011-93.2020.8.07.0000 RECORRENTES: ELIANA TOSHIE MORITA, EMERSON AKIRA OKAMURA RECORRIDA: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEPOSITO ANTERIOR AO DEFERIMENTO DO PEDIDO RECUPERACIONAL. LEVANTAMENTO DE QUANTIA DEPOSITADA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a suspensão do andamento do processo de origem e de qualquer transferência de valores até o advento do termo final do stay period da recuperação judicial da agravada, impondo aos agravantes que recebam seu crédito nos termos do plano da recuperação judicial deferida. 2. O deferimento da recuperação judicial pelo Juízo competente produz, dentre outros efeitos, a suspensão das ações ou execuções movidas contra o devedor, nos termos do artigo 52, inciso III, da Lei no 11.101/2005 3. De acordo com a pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez concedida a recuperação judicial ou decretada a quebra da sociedade, é do juízo respectivo a competência para determinar medidas de constrição e de venda de bens integrantes do patrimônio da empresa, por não ser razoável permitir o prosseguimento de atos de constrição sobre o seu patrimônio, uma vez que a expropriação dos bens que compõem o seu ativo provoca prejuízos que colocam em risco o próprio cumprimento do plano de recuperação. 4. Também está consolidada a tese de que é do juízo falimentar a competência para os atos de constrição patrimonial da sociedade em processo de recuperação judicial, mesmo que existente penhora/depósito anterior. 5. Reconhecida a competência exclusiva do juízo da recuperação judicial para a prática de atos expropriatórios em face da recuperanda, inclusive de expedição de alvará de levantamento de eventuais valores depositados, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu a pretensão dos credores de proceder ao levantamento da quantia depositada nos autos. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Os recorrentes alegam violação ao artigos 502 do Código de Processo Civil, afirmando, em síntese, que em razão do atraso na entrega do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda firmado com a recorrida, houve a resolução do negócio e, esgotados todos os meios de constrição de bens, ajuizaram ação de falência em desfavor da recorrida, a qual efetuou depósito, cujo levantamento foi autorizado com o julgamento do pedido de falência. Sustentam que o deferimento da recuperação judicial não tem a potencialidade de afastar a coisa julgada concernente à determinação de levantamento do depósito elisivo. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as intimações sejam feitas em nome dos advogados FERNANDO RUDGE LEITE NETO, OAB/DF 35.977, e FRANCISCO ANTONIO SALMERON JÚNIOR, OAB/DF 33.896. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 502 do Código de Processo Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Com efeito, o colendo STJ já se pronunciou no sentido de que “A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF. Precedentes” (AgInt no REsp 1343171/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/8/2020). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1853280/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 26/10/2020). A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO VALOR DEVIDO E NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREMISSA FIXADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO JUÍZO RECUPERACIONAL PARA O LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS. PRETENSÃO DE REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1663393/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/12/2020). Determino que todas as intimações referentes à recorrida sejam feitas em nome dos advogados FERNANDO RUDGE LEITE NETO, OAB/DF 35.977, e FRANCISCO ANTONIO SALMERON JÚNIOR, OAB/DF 33.896. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025